Tribunal: TJMT
Processo: 1036430-56.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036430-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA DA COSTA SANTOS - CPF: 161.562.181-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE VERBAS ALIMENTARES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual com empresa de serviços, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em valor inferior ao requerido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os descontos indevidos em conta bancária da apelante, sem contrato válido, configuram dano moral indenizável;

(ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da reforma parcial da sentença em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

4. A inexistência de relação contratual válida entre a apelante e a empresa recorrida, somada à realização de descontos em conta com natureza alimentar, caracteriza falha grave, apta a ensejar reparação por dano moral.

5. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, por atingir a dignidade e a subsistência da consumidora, não se configurando mero aborrecimento.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional ao abalo causado e adequada aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos.

7. Diante da reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar, impõe-se a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de vínculo contratual não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos em conta corrente destinada ao recebimento de verba alimentar.

2. O desconto não autorizado em conta corrente que compromete a subsistência da parte enseja indenização por danos morais, presumidos em razão da gravidade do ilícito.

3. Reformada a sentença em grau recursal, é devida a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1000966-98.2023.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12/11/2024; Tema Repetitivo nº 1076, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITA DA COSTA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida em desfavor de
SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS
e
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica contratual entre a Sra. Benedita da Costa Santos e Sudamérica Clube de Serviços e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais (Id. 335673393).

Inconformada, a parte apelante argumenta que é cabível indenização por dano moral, em razão dos descontos indevidos e fraudulentos que ocorrem em sua conta corrente.

Além disso, alega quanto a necessidade de majoração da verba sucumbencial arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), levando em consideração o caráter alimentício e também o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral e majorando a verba sucumbencial (Id. 335673395).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando quanto o mero aborrecimento e impossibilidade da majoração da verba sucumbencial, manifestando assim, pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 335673404).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITA DA COSTA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
, movida em desfavor de
SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS
e
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica contratual entre a Sra. Benedita da Costa Santos e Sudamérica Clube de Serviços e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais (Id. 335673393).

A questão central do presente recurso cinge-se à análise da caracterização do dano moral decorrente de descontos indevidos em conta corrente e à necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial.

Primeiramente, cumpre destacar que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a inexistência da relação jurídica contratual entre a apelante e a Sudamérica Clube de Serviços, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, entendimento este que não merece subsistir.

A responsabilidade civil das instituições financeiras e prestadoras de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada no risco da atividade empresarial, prescindindo, portanto, da comprovação de culpa para o dever de indenizar.

Cito:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em exame,
restou incontroverso que houve descontos indevidos e fraudulentos na conta corrente da apelante, fato este que foi reconhecido na própria sentença objurgada ao declarar a inexistência da relação jurídica
.

Tratando-se de descontos realizados em conta corrente que recebe valores de natureza alimentar,
impõe-se reconhecer que o ato ilícito perpetrado pelas apeladas ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira lesão aos direitos da personalidade da consumidora
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrado o ato ilícito decorrente dos descontos em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003441320218110012, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2 . A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art . 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art . 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato. 5 .
O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00
. 6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A . desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro . 2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art . 42, p.u.; CC/2002, art. 940 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação nº 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC nº 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des . Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art . 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art . 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5.
O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada
. 6 . Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2 . O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO . SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA . COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente o débito referente a descontos realizados na conta bancária da autora sem sua anuência, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 2.041,02), corrigidos monetariamente, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. A autora pleiteia o reconhecimento de danos morais, com indenização fixada em R$ 10 .000,00, e a majoração dos honorários para 20%. 2. A apelante sustenta a ocorrência de danos morais, defendendo que os descontos indevidos ultrapassaram o mero aborrecimento e violaram sua dignidade, requerendo indenização de R$ 10.000,00 . Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos indevidos realizados em conta bancária da autora configuram dano moral passível de reparação; (ii) verificar se os honorários advocatícios fixados em sentença devem ser majorados . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores decorre do risco do empreendimento e é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo a comprovação de culpa para a reparação do dano. 4 . A dedução indevida de valores em conta bancária de titular que recebe benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar. 5.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de descontos não autorizados em conta bancária pode ensejar indenização por danos morais, diante da violação dos direitos de personalidade do consumidor
. 6 . Considerando o caráter sancionatório e inibitório da indenização, bem como a razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da reparação em R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal em casos análogos. 7. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, considerando a reforma da sentença e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte apelante . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A dedução indevida de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo e pedagógico da reparação. 3 . Em casos de descontos indevidos, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1 .550.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j . 03.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1.926 .474/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09 .10.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10329991420228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . IDOSA DE BAIXA RENDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS . TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por consumidora idosa, beneficiária de aposentadoria por idade, contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de plano de previdência complementar, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3 .000,00, condenando solidariamente as rés. A autora busca majoração do quantum indenizatório. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade do ilícito e da condição socioeconômica da vítima; e (ii) se os juros moratórios incidentes sobre a indenização devem fluir da data do evento danoso ou da sentença. III. Razões de decidir 3.
O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, realizado sem contratação válida, configura ato ilícito ensejador de dano moral in re ipsa, com potencial de causar relevante abalo psíquico ao consumidor idoso de baixa renda
. 4. O quantum indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00) revela-se desproporcional à gravidade do ilícito e ao caráter pedagógico da medida, impondo-se a majoração para R$ 8.000,00, em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos . 5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, entendido como a data do primeiro desconto indevido. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do primeiro desconto indevido. Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar enseja indenização por danos morais, cujo valor deve observar a gravidade do ilícito e a condição da vítima, admitida a majoração quando insuficiente a verba arbitrada . 2. Os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts . 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; TJMT, N.U . 1008836-19.2020.8.11 .0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24 .03.2022.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008827820248110047, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (destaquei)

A privação de valores em conta bancária, sobretudo quando se trata de verba alimentar, compromete a subsistência digna do cidadão, gerando angústia, constrangimento e abalo psicológico que transcendem o mero aborrecimento.

A tese de que os descontos indevidos caracterizam mero dissabor não pode prosperar. Conforme consagrado pela jurisprudência pátria, a dedução não autorizada de valores em conta bancária destinada ao recebimento de proventos alimentares configura falha grave na prestação de serviços, com evidente potencial lesivo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

No presente caso, a apelante foi vítima de descontos fraudulentos, sem qualquer relação contratual válida, o que evidencia a falha na prestação de serviços por parte das apeladas e o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se: a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Analisando os precedentes desta Corte em casos análogos, observo que os valores arbitrados variam entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a gravidade do caso concreto e as circunstâncias específicas de cada situação.

Considerando as peculiaridades do caso “
sub judice
”, especialmente o caráter fraudulento dos descontos, a natureza alimentar dos valores subtraídos e o tempo em que perduraram as cobranças indevidas, entendo adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante este que atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento ilícito.

O valor ora arbitrado encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, mostrando-se suficiente para
reparar o dano experimentado pela apelante e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas instituições financeiras e prestadoras de serviços
.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão à apelante.

A sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais). Todavia, considerando a reforma da sentença em grau recursal, com o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, bem como o trabalho adicional desempenhado pelo patrono da parte apelante nesta instância revisora,
impõe-se a majoração da verba honorária
.

O artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários advocatícios
devem ser majorados em caso de trabalho adicional realizado em grau recursal
.

O §11 do referido dispositivo é expresso ao determinar que: “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.”

Desta feita, considerando o êxito do recurso, a complexidade da causa, o caráter alimentar dos valores envolvidos e o trabalho despendido pelo patrono da apelante em ambas as instâncias, majoro a verba honorária sucumbencial para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor este que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, remunerando adequadamente o labor profissional desenvolvido.

Por outro lado, faz-se necessário salientar que o Superior Tribunal de Justiça
reconhece a possibilidade de fixação da verba honorária por equidade nas hipóteses em que não há proveito econômico obtido na causa ou quando o valor da condenação revela-se irrisório
, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos:

Tema Repetitivo nº 1076 do STJ

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.”

No presente caso, considerando que o proveito econômico obtido é modesto, bem como a natureza alimentar dos valores envolvidos e o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal,
mostra-se razoável e proporcional a fixação equitativa dos honorários advocatícios, afastando-se a aplicação do percentual sobre o valor da condenação que resultaria em montante insuficiente para remunerar adequadamente o labor profissional despendido
.

Assim, mantém-se a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e justa remuneração do trabalho advocatício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, para
CONDENAR
as apeladas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais
em favor da apelante, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e
MAJORAR
a verba
honorária sucumbencial
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser suportada pelas apeladas, solidariamente, observada eventual concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026